Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-25.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000648-25.2012.8.05.0040 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): APELADO: Maria José Souza Amaral Advogado(s):WALTER FERRAO JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PROVA DIABÓLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Camamu contra sentença da Vara Cível da Comarca de Camamu que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Maria José Souza Amaral, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais (salários de outubro a dezembro de 2000, 13º salário de 2000 e terço constitucional de férias de 1995 a 2005), observada a prescrição quinquenal, com acréscimo de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento das verbas pleiteadas por servidora pública municipal; (ii) verificar a correção da aplicação dos critérios de atualização monetária, juros de mora e fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento é fato extintivo do direito do credor, e, por isso, o ônus da respectiva prova incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando este é o empregador e detém os documentos comprobatórios. Exigir da parte autora prova negativa de não recebimento das verbas constitui prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico, e contrária à lógica processual. A ausência de contestação pelo Município corrobora sua inércia processual e reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, inclusive quanto ao inadimplemento das verbas reclamadas. A sentença está alinhada ao entendimento consolidado no STF (RE 870.947/SE, Tema 810) e no STJ (REsp 1.495.146/MG, Tema 905), que preveem a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pela poupança até a EC nº 113/2021, e, a partir desta, atualização única pela Taxa Selic. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, não configurando onerosidade desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000648-25.2012.8.05.0040, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMAMU e como apelada Maria José Souza Amaral. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.